Tribunal: STF
Processo: ARE 1512976
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao art. 108 c/c o art. 109, IV, da Constituição da República e fixar a competência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para processar e julgar a ação penal.

O embargante, alega, em suma que houve omissão, pois:

A decisão ora recorrida, ao se limitar a afirmar que o foro especial não constitui privilégio pessoal, mas prerrogativa institucional, deixou de explicar como essa natureza institucional poderia se perpetuar no tempo e se sobrepor à garantia fundamental da isonomia de um cidadão que já não exerce qualquer função que demande tal proteção. A decisão cria, na prática, uma categoria de "ex-autoridades" com tratamento diferenciado, o que viola frontalmente o mandamento constitucional de que todos são iguais perante a lei (doc. 253, pp. 3 e 4).

No mais, repisa os argumentos expendidos no recurso extraordinário quanto à interpretação do art. 29, X, da Constituição Federal e ao princípio da garantia do juiz natural.

É o relatório. Decido. 

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 

Conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, portanto, reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido. 

Não prospera, portanto, a interposição do recurso, pois o embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade para o prosseguimento do recurso extraordinário. 

Assim, o recorrente tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III - Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.467.473 AgR-ED/SP, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 1º/4/2024). 

Embargos de declaração em agravo regimental em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão ou contradição no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 3. Embargos rejeitados (ARE 1.386.925 AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/5/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA DELITUOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.408.352 AgRED, Rel. Min. Presidente, DJe 6/6/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.381.413-AgRED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/8/2023).

Posto isso, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator